Tribunal: STF
Processo: MS 37508
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PREENCHIMENTO DE VAGA – PUBLICAÇÃO DE EDITAL – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUTONOMIA – LIMINAR DEFERIDA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro assim retratou a ação mandamental: 
    O Estado de Minas Gerais insurge-se contra ato do Conselho Nacional de Justiça, no procedimento de controle administrativo nº 0002851-46.2017.2.00.0000, formalizado por juízes substitutos, mediante o qual determinado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, em prazo não superior a 30 dias, adote providências voltadas à publicação de edital com oferta de vagas para titularização de magistrados na primeira entrância, o que não ocorre há mais de 12 anos.
    Diz extrapolados os poderes do Órgão. Afirma inobservada a autonomia de gestão e organização do Poder Judiciário. Alude à discricionariedade do Tribunal de Justiça para decidir sobre preenchimento de cargos. Ressalta que a titularização de magistrados torna necessário concurso público para o provimento de 210 vagas de juiz, nos termos da Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado. Articula com impacto orçamentário de R$ 101.358.985,88 e crise financeira. Menciona dificuldade para preencher vagas em certas comarcas, sendo necessário designar juízes substitutos. Cita a decisão proferida no mandado de segurança nº 33.283, relatora ministra Cármen Lúcia.
    Sob o ângulo do risco, reporta-se ao prazo assinado e à irreversibilidade da medida, tendo em vista a garantia da inamovibilidade. Destaca prejuízo na prestação jurisdicional.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinada a suspensão dos efeitos do ato impugnado. No mérito, busca a declaração de nulidade.
    2. A teor do artigo 96, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, é privativa dos tribunais a competência para dispor sobre os órgãos jurisdicionais e os juízos que lhe forem vinculados.
    Nos termos da Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais – Lei complementar nº 59/2001, tem-se ressalva expressa à publicação de edital, existindo vaga em aberto, se houver deliberação do órgão competente: 
    Art. 171. Ocorrendo vaga a ser provida, o Tribunal de Justiça publicará, no Diário do Judiciário, edital com prazo de quinze dias para inscrição dos candidatos.
    [...]
    § 10. O edital a que se refere o caput deste artigo será publicado em até trinta dias contados da data da abertura da vaga a ser provida, salvo deliberação do órgão competente do Tribunal de Justiça ou se suspensa a movimentação de juízes em virtude do processo eleitoral, ocasião em que o edital será publicado em até trinta dias contados da cessação da suspensão.
    Nos termos do documento eletrônico de nº 35, o Órgão Especial do Tribunal, em sessão ordinária realizada em 22 de fevereiro de 2017, suspendeu, por unanimidade, editais voltados ao provimento de cargos em comarcas de primeira entrância. 
    O lapso desde a última publicação de edital de titularização, ocorrida em 2008, não autoriza a intervenção do Conselho Nacional de Justiça, considerada a autonomia administrativa do Tribunal.
    3. Defiro o pedido de medida acauteladora, suspendendo a decisão proferida no procedimento de controle administrativo nº 0002851-46.2017.2.00.0000.
    4. Ouçam o Órgão impetrado e deem ciência à Advocacia-Geral da União, observado o artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 12.016/2009.
    5. Após, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República – artigo 12 do diploma legal.
    6. Publiquem.
Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator